Tribunal: TJDFT
Processo: 0739920-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739920-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR AGRAVADO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Skaf Hajjar, Anna Carolyna Edward Hajjar e Joseph David Edward Hajjar contra decisão assim vazada (ID 108421614 dos autos de origem): Recebo os embargos e sua emenda para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int. Alegam, em síntese, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a suspensão da execução sem a garantia do juízo, se for relevante a fundamentação apresentação pela parte embargante. Nesse sentido, explicam que os agravados manejam execução de título executivo extrajudicial (processo 0716335-20.2019.8.07.0001), tendo como objeto contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão de terem patrocinado a defesa e os interesses dos contratantes nos autos da execução fiscal 0029395-81.2005.4.01.3400, que tramitou perante a 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, inclusive opostos embargos de terceiro, a fim de afastar a penhora sobre o imóvel localizado no SHIS QI 15, Chácara 35, Lago Sul, Brasília/DF. Informam que os honorários a título de pro labore para oposição de embargos à execução fiscal e embargos de terceiro foram devidamente quitados (R$50.000,00), encontrando-se pendente de pagamento os honorários fixados a título de êxito (cláusula de resultado) para os embargos de terceiro, equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico obtido, entendido como valor total atualizado da dívida, no caso de proteção definitiva do imóvel, conforme Cláusula 3a do aludido contrato de prestação de serviços, o que equivale à importância de R$726.700,00. Sustentam que a cláusula em questão destoa dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, gerando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, passível, inclusive, de revisão judicial a partir da aplicação dos artigos 413 e 884 do Código Civil. Aduzem que não se revela razoável considerar como base de cálculo dos honorários o “valor total da dívida”, na medida em que os agravantes não eram os devedores da execução fiscal. Acrescentam que a Fazenda Pública não se opôs à liberação do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro; pelo contrário, simplesmente aquiesceu, sem qualquer impugnação, sobrevindo sentença em seis meses. Asseveram que, embora os agravados tenham sido contratados para patrocinar a defesa nos autos da Execução Fiscal, deixaram transcorrer in albis o prazo para eventual insurgência recursal. Destacam que os agravados já receberam a título de honorários de sucumbência o equivalente a R$171.393,53, totalizando o benefício financeiro de R$221.393,53. Citam jurisprudência no sentido de que a cláusula de êxito deve observar o critério da razoabilidade. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do andamento da execução no 0716335-20.2019.8.07.0001, bem como de todos os seus atos constritivos até ulterior decisão em definitivo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada. Preparo comprovado ao ID 31421687. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em regra, os embargos à execução não detêm efeito suspensivo, mas é possível, no caso concreto, desde que preenchidos os requisitos legais, que o embargante consiga suspender o andamento da execução. Com efeito, segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, de forma que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. In casu, a argumentação dos embargantes/agravantes é no sentido de que não seria válida a cláusula 3a do contrato exequendo, que fixou os honorários de êxito sobre o valor total atualizado da dívida. Confira-se: CLÁUSULA TERCEIRA – HONORÁRIOS Os honorários advocatícios pelos serviços especificados na cláusula primeira serão pagos da seguinte forma: a. Pro Labore: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo acompanhamento do caso até o trânsito em julgado, incluindo-se nesse valor os atos necessários para melhor condução da demanda, em especial, a defesa dos contratantes via embargos à execução e embargos de terceiro, com a elaboração de todas as peças processuais, diligências cartoriais, despachos com servidores e magistrados, se for caso, eventual sustentação oral. b. Êxito: 10% sobre o benefício econômico obtido, seja pela extinção ou redução do valor do crédito tributário, seja pela proteção definitiva do imóvel penhorado, com o afastamento da utilização do imóvel penhorado para a quitação da dívida objeto da execução. b.1. No caso da extinção ou da redução do valor do crédito tributário, entende-se por beneficio econômico a diferença entre a pretensão da Receita Federal (o valor atualizado do crédito tributário, de acordo com o índice utilizado pela Justiça Federal) e o valor final a ser desembolsado pelos contratantes; b.2. No caso da proteção definitiva do imóvel, entende-se por benefício econômico o valor total atualizado da dívida, de acordo com o índice utilizado pela Justiça Federal; b.3. Os valores de honorários previstos nos itens ‘b.1’ e ‘b.2’ são complementares, de forma que o total dos honorários de êxito jamais será superior ao montante previsto no item ‘b.2’; b.4. No caso de acordo, aí incluída eventual adesão aos programas de recuperação fiscal e/ou parcelamento do débito, serão devidos honorários de êxito no percentual de 5% sobre o valor do acordo. PARÁGRAFO PRIMEIRO Os honorários devidos a título de pro labore serão pagos em duas parcelas iguais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo a primeira à vista e, a segunda, em 30 (trinta) dias corridos após a data de assinatura deste contrato. Os honorários de êxito serão devidos no trânsito em julgado da decisão final no processo. Em caso de acordo, a verba será devida na data em que for concluída a transação. (grifo nosso – peça recursal) Nos termos do artigo 784, XII, do CPC e conforme dispõe o artigo 24 da Lei no 8.906/942, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial e representa dívida líquida, certa e exigível. Ademais, não é injurídica a contratação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum nos contratos que delimitam os honorários advocatícios, em razão de o causídico assumir o ônus de receber os honorários contratuais ao final da demanda, se lograr êxito na defesa, haja vista que é livre a manifestação de vontade das partes. Aliás, nesse ponto, é importante destacar que os agravantes não invocam qualquer vício de vontade na celebração do contrato e da cláusula, tampouco aludem à existência de lesão. Registre-se que o fato de os embargos de terceiro terem transcorrido de maneira célere e sem maior complexidade não desonera os agravantes da obrigação assumida, uma vez que o processo não prescinde da atuação do profissional de advocacia. Ora, o contrato foi firmado entre partes plenamente capazes e devidamente informadas; o serviço foi devidamente prestado, e o pacto celebrado atendeu ao benefício buscado pelos contratantes, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelos agravantes quanto à suposta inexigibilidade da verba honorária. Por oportuno, salienta-se o disposto no § 4o do art. 22 da Lei no 8.906/94: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Outrossim, a fixação de honorários de êxito no percentual de 10% do benefício econômico obtido não destoa dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diferentemente dos precedentes citados pelos agravantes, em que os contratados fixaram percentual de 50%. Logo, tais precedentes não servem para amparar a tese recursal dos agravantes. Nessa perspectiva, não se constata, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, impondo-se, pois, a manutenção da decisão agravada, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Com efeito, a decisão agravada está consonante com o ordenamento legal e a jurisprudência sobre o tema. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Segundo o art. 919, §1o, CPC, para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar o preenchimento de todos eles. Isso porque o efeito suspensivo irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão, é que tal medida constitui exceção e não a regra. 4. Na hipótese, os elementos apresentados pela agravante não dão suporte à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.1. O título exequendo (contrato de prestação de serviços advocatícios) cumpre as formalidades legais previstas no art. 784, III, CPC, pois está assinado pela devedora e por duas testemunhas. 4.2. A alegação de que o título exequendo é nulo, pois uma das testemunhas estaria impedida de participar do negócio, por supostamente ser amiga íntima do recorrido, exige dilação probatória, devendo ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. Precedente da Corte: "3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. [...]" (1a Turma Cível, 07088365120208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 14/07/2020). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1346412, 07098166120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, inviável o deferimento de efeito suspensivo aos embargos opostos. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora